Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-22.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013434-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES - CPF: 044.394.871-22 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), ALANA EDUARDA BOABAID RUZZENE - CPF: 064.742.781-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN HENRIQUE SILVA ARRUDA - CPF: 068.934.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN EMANOEL SANTOS BARROS - CPF: 060.633.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER AUGUSTO SOUZA PINTO - CPF: 062.399.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em vista da gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, consistente em lavagem de dinheiro obtido da venda de entorpecentes por facção criminosa, tendo-lhe sido imputada especificamente a coordenação das correspondentes transações financeiras; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais severa. Precedentes.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013434-22.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE:

Dr. SILVÉRIO SOARES DE MORAES

PACIENTE:

FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000455-35.2024.8.11.0030 (PJe), em razão da suposta prática dos delitos de
lavagem de dinheiro
e
pertencimento a organização criminosa.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
07/05/2024
, após o d. juízo
a quo
deferir a representação formulada pela d. autoridade policial e
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão de indícios de seu suposto envolvimento com a organização criminosa
Comando Vermelho
, por meio da coordenação de
transações financeiras
em espécie, no interesse da facção.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, com espeque na tese de
ausência de justa causa
à decretação da prisão preventiva do paciente, principalmente diante da
carência de indícios mínimos de autoria
, uma vez que, na intelecção do impetrante, inexistiriam
elementos concretos
a indicar o envolvimento de
FERNANDO HENRIQUE
com os delitos sob investigação, por não ter sido
indigitado
por qualquer dos demais investigados, sendo
frágeis
os indícios apontados pela d. autoridade policial para enredá-lo nos crimes em questão.

Adicionalmente, defende o d. causídico que o claustro preventivo foi imposto
à míngua de fundamentação adequada
, por inexistir, na hipótese, indícios mínimos a indicar o
periculum libertatis

em relação ao paciente, que possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual se revelaria
desproporcional
a prisão preventiva
in casu
.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 214924693 e ID 214924694).

Distribuídos os autos à minha relatoria pelo critério da prevenção,
a liminar foi
indeferida
(ID 215090159), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 215351653.

Em sequência,
o d. causídico impetrante peticionou nos autos
, reiterando as arguições outrora deduzidas na inicial do
writ
e argumentando não ter a d. autoridade acoimada de coatora, em seu oficio de informações, se desincumbido da obrigação de indicar os fundamentos fáticos e jurídicos da segregação cautelar imposta ao paciente, razão pela qual se reiterou o pleito de
concessão da ordem
, consoante se vê do ID 215838159.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial

do
writ
, exclusivamente quanto à tese de
ausência de indícios mínimos de autoria
, por
inadequação da via eleita
; e, na extensão admitida, pela
denegação da ordem
(ID 218941158).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela
extinção parcial do
writ
, aduzindo a inviabilidade de se apreciar, em sede de
habeas corpus
, a tese de
ausência de indícios mínimos de autoria
face à impossibilidade de dilação probatória, estou convencido de que a análise do
fumus comissi delicti
, ainda que nos limites possibilitados pelo rito do remédio heroico, ou seja, com base na
prova pré-constituída
carreada aos autos, é
imprescindível
à aferição da
idoneidade da prisão cautelar imposta ao paciente
, pelo que
procedo à apreciação meritória
, respeitado, sublinhe-se, o
escopo do remédio de
habeas corpus.

Dito isso, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, a princípio, nos autos do APFD n. 1000294-25.2024.8.11.0030,
Allan Henrique Silva Arruda, Kleber Augusto Souza Pinto
e
Alana Eduarda Boabaid Ruzzene
foram presos em flagrante delito, em 27/03/2024, pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1000324-60.2024.8.11.0030, os três, bem como
Joan Emanoel Santos Barros
, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal [
lavagem de dinheiro
].

Até então, vertia da exordial acusatória que, no dia 27/03/2024,
Allan Henrique
,
Alana Eduarda
e
Kleber Augusto
haviam sido presos em flagrante delito após serem surpreendidos durante a realização de transações financeiras de dinheiro em espécie, envolvendo elevada soma, estando presentes indícios de que se trataria de quantia decorrente de atividade criminosa.

Na data, policiais militares realizaram a abordagem de
Allan Henrique
enquanto este se encontrava na condução de uma motocicleta, portando uma sacola contendo grande quantidade de dinheiro enrolado com um elástico amarelo e acompanhado de um comprovante de transferência em nome de
Joan Emanoel
, que já respondia a outros processos criminais pelos delitos de tráfico de drogas e homicídio.

Aos policiais, o paciente
Allan Henrique
confessou que se tratava de dinheiro oriundo das vendas de entorpecentes realizadas pela facção criminosa Comando Vermelho, que teria sido recolhido da residência de
Alana Eduarda
com destino a
Kleber Augusto
.

Logo que se deslocaram à residência de
Kleber Augusto
, os policiais o visualizaram arremessando uma mochila, dentro da qual se encontrou, posteriormente, uma meia branca contendo uma grande quantidade de dinheiro enrolada em elástico amarelo. Aos policiais, o corréu relatou que deixaria a mochila numa lixeira, na faculdade UNIC Cuiabá, para que
Joan Emanoel
a recolhesse.

Posteriormente, em diligências na residência da denunciada
Alana Eduarda
, ela declarou que seria namorada de Joan Emanoel e que teria guardado dinheiro em sua residência a pedido dele, confessando ainda que
Allan Henrique
havia recolhido os valores e transportado até Nobres/MT.

Nessas diligências, os policiais apreenderam R$ 25.036,00 (vinte e cinco mil e trinta e seis reais); 01 (uma) mochila; e 01 (um) pé de meia branca, em posse de
Kleber Augusto
; R$ 7.000,00 (sete mil reais), 01 (um) aparelho telefônico; e 01 (um) comprovante de PIX, em posse de
Allan Henrique
; e 01 (um) aparelho telefônico em posse de
Alana Eduarda
.

Posteriormente ao oferecimento da denúncia, investigações conduziram a elementos informativos que ensejaram o
aditamento

da exordial acusatória
, com vistas à inclusão do paciente
FERNANDO HENRIQUE
, a quem se imputou o cometimento do mesmo delito, qual seja, aquele previsto pelo
art. 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/1998, c/c art. 29 do Código Penal
, por atuar, em tese, como coordenador das transações financeiras em espécie, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, tendo sido o responsável pelo recolhimento e pela remessa dos valores, no dia da prisão em flagrante dos corréus, com destino ao codenunciado
Joan Emanoel
.

No que concerne exclusivamente ao claustro preventivo imposto ao paciente, por sua vez, verte dos autos que ele foi decretado após
representação da d. autoridade policial
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000455-35.2024.8.11.0030, vindo a ser o correspondente mandado de prisão cumprido em
07/05/2024.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
lavagem de dinheiro
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco que, conquanto o d. causídico se insurja contra os indícios de autoria colhidos até o momento, a consulta aos autos do IP n. 1000509-98.2024.8.11.0030 — instaurado especificamente para apurar o possível envolvimento do paciente com os fatos criminosos já investigados em relação aos codenunciados, nos autos n. 1000324-60.2024.8.11.0030 — revela, pelo contrário, que foram reunidos
indícios
suficientes
de autoria delitiva
em desfavor de
FERNANDO HENRIQUE
.

Com efeito, consoante se vê do Relatório n. 2024.12.5402, a d. autoridade policial concluiu pela
estruturação concatenada
de todos os denunciados, em que cada um deles estaria imbuído de uma
função específica
— no transporte, no depósito ou no recebimento de valores oriundos de atividade criminosa —, competindo ao paciente a
coordenação financeira
dos valores movimentados pelo grupo criminoso.

Nessa linha, ao analisar o caderno investigativo, verifico que foi inicialmente vislumbrado o suposto envolvimento do paciente a partir das declarações feitas informalmente por
Kleber Augusto
aos policiais que o abordaram, oportunidade em que o corréu relatou que “[...]
um conhecido de nome Fernando Neves pediu para que o mesmo deixasse o valor em uma lixeira na faculdade UNIC Cuiabá e que alguém de nome Joan Emanoel iria pegar
” [Boletim de Ocorrência n. 2024.92710].

Posteriormente, consoante se vê do Relatório n. 2024.13.44941, os investigadores realizaram diligências e passaram a coletar informações que pudessem colaborar na identificação de quem seria o “
Fernando Neves
” indicado pelo corréu
Kleber Augusto
, ensejo em que aportaram
notícias anônimas
de que se trataria do “
Fernandinho
” [alcunha do paciente], residente próximo à “
oficina do RUY”
.

Adicionalmente, os investigadores identificaram, na rede social
Facebook
, que o paciente também figurava na lista de amigos do corréu
Kleber Augusto
, circunstância que robusteceu a conclusão de que se trataria da mesma pessoa.

Por fim, ao ser interrogado, conquanto o paciente tenha negado qualquer envolvimento com o comércio malsão ou com a organização criminosa Comando Vermelho, verte dos autos que, na oportunidade, admitiu conhecer tanto
Kleber Augusto
quanto
Joan Emanuel
[atualmente foragido], de forma que
não há falar em ausência de indícios mínimos de autoria
, nos termos defendidos pelo d. causídico impetrante.

Nesse ponto, inclusive em atenção ao parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, bem como da necessidade de se combater o
risco de reiteração delitiva.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
No caso, o
“fumus comissi delicti”
está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria, principalmente pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, os quais indicam que
o representado FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES possivelmente teria envolvimento com o comando vermelho, sendo o coordenador de altas transações financeiras em espécie realizadas pela organização
.

Em relação ao
“periculum libertatis”,

em que pese seja o representado tecnicamente primário
(consulta aos sistemas PJE, SEEU e SEC), verifica-se que
a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, pois conforme já mencionado, o representado seria o suposto coordenador das transações financeiras e em espécie realizadas pelo comando vermelho
”.

(Decisão de ID 154565934 — autos n. 1000455-35.2024.8.11.0030). — Destaquei.

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000455-35.2024.8.11.0030 (Pje) revela, ademais, que, em
14/05/2024
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido de revogação da medida cautelar imposta ao paciente, concluindo por sua
imprescindibilidade
, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“
[...]
Verifica-se que
permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada
, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que
a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública
.

Isso porque, infere-se dos autos que o representado teve sua prisão decretada em 03.05.2024, em razão de supostamente ser
coordenador de transações financeiras de organização criminosa e supostamente integrar facção criminosa.

Além disso,
a manutenção do cárcere serve também para se evitar a reiteração delitiva, pois, ao que consta das investigações o representado integra a organização criminosa denominada comando vermelho, a qual é responsável pelo aumento da violência na região, sobretudo assassinatos de jovens em tenra idade envolvendo a disputa pelo controle do tráfico na região
. Assim, a medida é necessária também para
se evitar a reiteração delitiva
.

Ademais, sabe-se que
eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar
, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim,
demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do denunciado Fernando, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar
(art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 155645852 — autos n. 1000455-35.2024.8.11.0030). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, a consulta ao caderno processual revela ter sido identificado pelas investigações policiais, o possível envolvimento do paciente com o crime de
lavagem de dinheiro
, presumivelmente no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, cabendo ainda rememorar que, quando da prisão em flagrante de três dos corréus, foram
apreendidos
, em espécie,
R$ 25.036,00
(vinte e cinco mil e trinta e seis reais), em posse de
Kleber Augusto
; e
R$ 7.000,00
(sete mil reais), em posse de
Allan Henrique
, sem que se olvide
a imputação, feita ao paciente, de
coordenar
tais ilícitas transações financeiras.

Nesse cenário, deve-se considerar, em especial, que
“
[...] o STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERNANDO HENRIQUE MATOS NEVES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024